Tribunal: TJDFT
Processo: 0751736-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751736-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: PEDRO BERGAMASCHI VAL, MARIANA LOPES FERRAZ VAL D E S P A C H O Converto o feito em diligência para determinar a intimação do Apelante para se manifestar, em 5 dias, sobre a juntada do documento e petição ID 76075152 em que o Apelado alega fato novo e superveniente. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025 14:36:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador